Tribunal: TJES
Processo: 5003806-46.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003806-46.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NARA SILVA PRADO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003806-46.2022.8.08.0047

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.:
NARA SILVA PRADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. INEXISTÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que
possui uma conta poupança junto a instituição financeira ré, a qual utiliza para receber o provento de pensão por morte, decorrente do falecimento de seu marido. No dia 02/05/2022 a requerente recebeu uma ligação informando que deveria procurar a agência bancária para desbloquear o seu cartão magnético vinculado a conta. Afirma que o cartão em questão constou como bloqueado quando tentou utilizá-lo no dia anterior, de modo que não estanhou a ligação recebida e que a pessoa que realizou a ligação informou corretamente todos os seus dados bancários, bem como os lugares que ela havia utilizado o cartão antes do bloqueio. Relata que ao chegar no caixa eletrônico da agência para efetuar o desbloqueio, tirou um extrato bancário no qual constou que havia sido transferida a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) de sua conta. Afirma que imediatamente se dirigiu a gerência da unidade, que informou ter conseguido bloquear a transferência do valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Ao retirar um novo extrato no dia 10/05/2022, a autora constatou que foi estornado para a sua conta o valor R$ 30.155,81 (trinta mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), permanecendo, assim, com um prejuízo de R$ 7.844,19 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos). Alega que tais operações não foram realizadas por ela e que não houve qualquer pedido de autorização para que as transferências fossem efetuadas, motivo pelo qual requer a devolução de R$ 7.844,19 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) indevidamente transferido de sua conta além de e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 4867712) pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4867709
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que inexiste o dever de indenizar, bem como a ausência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4867707
) dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta
quaestio
, é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:
a) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 7.844,19 (sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), com incidência de correção monetária a partir de 02/05/2022 e juros a contar da citação.
b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Na presente demanda, a autora teve duas transações seguidas realizadas em sua conta no dia 02/05/2022, respectivamente nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 8.000,00, após ter recebido uma ligação
informando que deveria procurar a agência bancária para desbloquear o seu cartão magnético vinculado a conta.

Coaduno do mesmo entendimento do juízo de piso de que a parte requerida não logrou êxito em comprovar qualquer
ato praticado pela autora que tenha concorrido para o evento
.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, senão vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na mesma linha de argumentação, tem-se a súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Da narrativa fática trazida pela autora não consta nenhum ato praticado por esta que tenha contribuído para a fraude. A mesma se limita a dizer que recebera ligação de supostos prepostos do banco apontando que a mesma estava sendo vítima de fraude, não tendo baixado qualquer aplicativo ou fornecido senha de uso pessoal.

O
banco recorrente, de outra banda, não nega que a autora fora vítima de fraude, limitando-se a afirmar a sua irresponsabilidade no caso, o que poderia ser acolhido, caso demonstrasse nos autos de que não houve burla em seus sistemas, e que fora a autora quem dera acesso indevido aos fraudadores para que praticassem a fraude.

Contudo, sua defesa acaba sendo genérica, ou seja, limitada a negativa dos fatos, não trazendo aos autos qualquer prova contundente de que seus sistemas de segurança apenas foram superados por terceiros em razão de conduta exclusiva da autora, que teria sido enganada para fornecer senhas e dados pessoais.

A fraude praticada por terceiros não exclui a sua responsabilidade no caso, haja vista que a questão é considerada como de fortuito interno, eis que a recorrente tem o dever de zelar por seus mecanismos de segurança para evitar fraudes.

Portanto, diante da ausência de
excludente de responsabilidade,
compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. ”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários processuais fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)